Tribunal: TJDFT
Processo: 0000605-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000605-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO NASCIMENTO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. I - Mantém-se a condenação quando a prova dos autos indica, com a certeza necessária, que o réu resistiu à execução de ato legal, mediante violência perpetrada por meio de socos e empurrões contra os policiais que efetuavam sua prisão em flagrante. II - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, porquanto se trata de exercício de função com fé pública, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade da prova. III - Caracterizado o emprego de violência física contra os policiais para se opor à execução de ato legal, está configurado o dolo e o delito de resistência, afastando-se a tese de que ocorreu mera desobediência ou contravenção penal de vias de fato. IV - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando o acervo probatório é suficiente para a conclusão de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido. V- Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 329 do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição pelo delito de resistência, por se tratar de conduta atípica com ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJES. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de resistência para vias de fato, tendo em vista que as supostas agressões do réu aos policiais jamais foram comprovadas através de exame de corpo de delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 329 do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028